Tribunal: TJES
Processo: 0017410-80.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017410-80.2016.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALDEIR CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017410-80.2016.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALDEIR CARVALHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Aldeir Carvalho contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica que o pronunciou pela tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Consta que, em 4 de maio de 2016, no interior de sua residência, o recorrente, com intenção de matar, teria efetuado disparos de arma de fogo contra sua então companheira, Eliane Santos de Jesus, causando-lhe lesões que não resultaram em óbito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é possível desclassificar o crime para lesão corporal em razão da suposta ausência de
animus necandi
; e (ii) se devem ser excluídas as qualificadoras impostas na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, a qual é reservada ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prevalece, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais incertezas quanto à intenção do réu devem ser resolvidas a favor da sociedade, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada dos fatos e intenções.

Para a desclassificação do delito para lesão corporal, seria necessária prova incontroversa da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica nos autos, pois os elementos indiciários apontam para a tentativa de homicídio, não sendo cabível afastar essa hipótese sem a análise pelo Júri.

Em relação às qualificadoras, somente poderiam ser excluídas nesta fase se manifestamente improcedentes, o que não ocorre no presente caso, uma vez que há indícios de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, compatíveis com a narrativa acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessária a certeza plena quanto à autoria e à intenção do agente.

A análise do
animus necandi
e das qualificadoras é matéria que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos II, IV e VI; art. 14, inciso II. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0005082-72.2022.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 02/12/2022.

TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0006974-41.2022.8.08.0048, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, Segunda Câmara Criminal, j. 06/03/2023.

TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017410-80.2016.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALDEIR CARVALHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ALDEIR CARVALHO,

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, inciso II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 04 de maio de 2016, o denunciado, no interior de sua residência, com vontade de matar, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Eliane Santos de Jesus, sua então companheira, causando-lhe lesões que não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu se esquivar e foi levada ao atendimento médico por uma das filhas do casal.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação em razão da ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, o decote da qualificadora reconhecida.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado, o réu confirmou parcialmente os fatos, afirmando que não atentou contra a vida da vítima, declarando,
in verbis
:

“
[...] que não estava embriagado no dia dos fatos; que a relação da vítima com o interrogado sempre foi confusa; que uma vez a vítima escondeu a arma do interrogando; que nunca agrediu a vítima; que já houve discussões anteriores mas nunca chegaram a vias de fato; que nunca ameaçou a vítima, apenas tiveram discussões verbais; que acredita que estava junto da vítima ha cerca de dez anos antes dos fatos; que a vítima era ciumenta e ficava agressiva quando bebia; que sempre tiveram problemas juntos; que no dia dos fatos não ingeriu bebida alcoólica; que no dia dos fatos saiu do curso de sargento mais cedo e foi para a casa, por volta de 15:00 horas; que foi para casa e lá permaneceu; que no dia dos fatos quando chegou em casa a vítima não se encontrava, tentou falar com ela várias vezes e não conseguiu; que a vítima pediu ao interrogando que fizesse um empréstimo na associação dos policiais militares de R$2.500,00; que o interrogando assinou os documentos referentes ao empréstimo e não mais viu a vítima; que o interrogando se dirigiu ao curso de formação e a vítima foi receber o dinheiro; que o interrogando estava preocupado com a vítima até que a irmã da vítima ligou para o interrogando e informou que a vítima tinha sido assaltada e estava na delegacia fazendo o registro; que o interrogando permaneceu em casa; que a vítima chegou em casa e relatou o ocorrido; que o interrogando disse a ela que não acreditava e que ela não precisaria fazer isso; que a vítima então ficou agressiva e disse que o interrogando estava chamando-a de ladra; que a vítima acusou o interrogando de estar traindo-a e ficou ainda mais agressiva; que em razão do curso de formação disse para a vítima que iria ir embora para a casa de uma tia, mas a vítima não aceitou; que o interrogando pegou sua farda e sua arma e estava indo embora, quando a vítima tentou lhe tomar a arma que estava na cintura e ocorreu um acidente; que a arma disparou e acertou a mão da vítima; que permaneceu em sua residência a todo tempo até a chegada da ambulância e da polícia militar; que então ocorreram os procedimentos de praxe;
[...]
que concorda com a afirmação do SD ENOQUE quando diz que encontrou o interrogando ao lado de um bar na mesma rua dos fatos, pois é ao lado de sua casa;
[...]
que já teve problemas relacionados a álcool mas fez tratamento na própria corporação; que tal tratamento foi bem antes dos fatos não se recordando quando; que fez acompanhamento psicológico até entrar na reserva; que faz uso regular de medicamentos; que faz uso Clonazepam e outro medicamento para oxigenar o cérebro; que faz uso desses medicamentos há mais de dez anos; que entrou na reserva com a patente de Sargento; que depois dos fatos a vítima sempre perturbou o interrogando enviando mensagens; que a vítima tenta lhe prejudicar mais ainda que já prejudicou com os fatos narrados no fato. Dada a palavra ao Ministério Público, nada perguntou. Dada a palavra a Defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que em relação aos fatos narrados nos autos respondeu a Sindicância e ao Conselho de Disciplina; que foi julgado pelo Conselho de Disciplina inocentado; que o então SD ENOQUE, SD ZAMBALDI e Tenente GRASSI foram ouvidos no Conselho de Disciplina; que foi julgado pelo Capitão ANDRE e dois Tenentes; que a vítima foi ouvida no Conselho de Disciplina; que a vítima tentou retirar a arma da mão do interrogando; que quando colocou a arma na cintura ela "voou" na arma; que nesse momento ocorreu o disparo; que depois dos fatos pegou um pano e enrolou na mão da vítima; que ficou aguardando a viatura no local; que uma vez quando moravam em Barra de São Francisco a vítima pegou a arma do interrogando e o ameaçou; que sobre os fatos há ocorrência; que não há outras ocorrências registradas pelo interrogando como vítima; que em outra ocorrência a vítima escondeu a arma do interrogando; que passou por tratamentos psiquiátricos; que o remédio que o interrogando utiliza para oxigenar o cérebro é para tratamento contra epilepsia; que ainda faz uso do remédio contra epilepsia
[...]”.

Por sua vez, a vítima, confirmou os fatos narrados na denúncia e em seu depoimento contou:

“
[...
]
que em razão das constantes agressões fazia tratamento para depressão: que o acusado chegou em casa esmurrando a porta, com a arma em punho e cobrou a informante o dinheiro; que o acusado disse que queria pelo menos R$500,00; que a informante argumentou que tinha sido assaltada e que fez boletim de ocorrência; que o acusado disse que queria seu dinheiro; que o acusado disse que estava "endemoniado" e que iria matá-la de qualquer forma; que se passaram cinco anos mas ainda doí: que a informante tentou acalmar o acusado mas ele dizia que estava possuído por demônios e iria
matar a depoente;
[...]”.

No mesmo sentido, a testemunha Kcharoliny Santos Calabund prestou esclarecimentos relevantes acerca dos fatos, senão vejamos:

“
[...] que no momento dos fatos estava na rua de baixo na casa de uma amiga: que ouviu o barulho de um disparo; que no dia dos fatos viu o acusado passar bêbado na rua; que quando ouviu o disparo ficou com receio de envolver a mãe da depoente; que não seria a primeira vez que quando moravam em Colatina presenciou fatos semelhantes; que já presenciou o acusado agredindo a mãe da depoente; que morou com a vítima e acusado certo tempo mas pelo fato do acusado beber muito e ser militar, resolveu voltar para a casa dos avós; que viu a mãe na rua, a vítima se escondeu na casa de uma vizinha; que viu o acusado armado entrando em um bar na mesma rua aonde ocorreram os fatos; que ligou para o namorado na época e pediu para levar a mãe ao médico; que esse namorado as levou até o PA de Itaciba; que o nome do antigo namorado é LEANDRO; que no PA a mãe contou para a depoente que o padrasto tentou Lhe dar um tiro na cabeça e ela se defendeu com a mão esquerda; que o tiro atingiu a mão esquerda da vítima; que a vítima contou para a depoente que o acusado tentou lhe matar pois ela foi roubada e ele a acusava de ter sumido com o dinheiro; que a relação de ALDEIR e ELIANE era abusiva, sendo que eles sempre ameaçava a vítima; que certa vez quando ainda moravam em Colatina, o acusado trancou a depoente em casa e deu três tiros no teto do bar que acusado e vítima possuíam; que a vizinha a época correu para a casa e avisou a depoente que o acusado tentou matar a vítima; que a vítima é canhota e ficou com sequelas definitivas na mão esquerda; que a vítima não consegue nem segurar um copo direito. [...]”.

Observa-se que a testemunha narrou os fatos em consonância com o que foi dito pela vítima e, embora não tenha presenciado o momento do crime, disse ter visto o acusado ameaçar a vítima de morte.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa. 3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0005082-72.2022.8.08.0024
, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
02/12/2022
).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de
animus necandi
, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese a possibilidade de o juiz, convencendo-se da ocorrência de crime diverso, desclassificar a conduta para outro delito, caberá ao Tribunal do júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da presença de animus necandi. Precedentes. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0006974-41.2022.8.08.0048, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/03/2023).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por derradeiro, quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras. Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa ocorreu por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista o fato de que esta foi surpreendida por disparos de arma de fogo.

Assim, as referidas qualificadoras restam plausíveis e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda câmara criminal desde logo afastá-las.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2023).

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.